Tribunal: TJES
Processo: 0009360-20.2021.8.08.0035
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Simples
Data de julgamento: 2024-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009360-20.2021.8.08.0035

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: ROGENIO ISIDRO DOS SANTOS ARAUJO e outros (2)

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

Nº
0009360-20.2021.8.08.0035

RECORRENTES: ROGENIO ISIDRO DOS SANTOS ARAUJO, BRENO DE JESUS TAVARES, CARLOS EDUARDO DA SILVA RODRIGUES

Advogado do(a) RECORRENTE: RAFAEL ALMEIDA DE SOUZA - ES13237
Advogado do(a) RECORRENTE: RAFAEL ALMEIDA DE SOUZA - ES13237
Advogados do(a) RECORRENTE: RAFAEL ALMEIDA DE SOUZA - ES13237, GUSTAVO BARCELLOS DA SILVA - ES18832

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

RECURSO
S
EM SENTIDO ESTRITO.
RECURSOS DAS DEFESAS.
CRIMES CONTRA A VIDA E CONEXOS
.
PRELIMINAR. QUEBRA DE CADEIA DE CUSTÓDIA. CÓDIGO HASH. INTEGRIDADE DA PROVA. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA OU, SUBSIDIARIAMENTE, IMPRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE DO CRIME COMPROVADA E PRESENTES INDÍCIOS DE AUTORIA. RECURSO IMPROVIDO.

1.
Preliminar.
Eventual interferência na cadeia de custódia da prova não implica necessária e automaticamente a sua imprestabilidade, devendo ser sopesada pelo magistrado com todos os elementos produzidos na instrução, a fim de aferir se a prova é confiável. Na espécie, não há nos autos nada que demonstre possível adulteração na análise do material apreendido ou interferência que ensejasse a invalidação do relatório elaborado. Ademais, o fato de o relatório ter sido elaborado por agentes da polícia civil também não macula a idoneidade do elemento indiciário em questão, já que elaborado por servidores públicos incumbidos da atividade de investigação, cabendo à parte interessada, se for o caso, impugnar a veracidade dos diálogos extraídos mediante produção de outras provas – o que não ocorreu.

1.1.
O código hash é um elemento de reforço à segurança do material interceptado e não um requisito indispensável à sua produção ou disponibilização às partes (Nesse sentido: TJES, APC 5005830-57.2023.8.08.0000. Rel. Desª. Rachel Durão Correia Lima. 1ª Câmara Criminal. Julgado em 13/7/2023). Sua idoneidade, portanto, pode ser aferida mediante o cotejo de todo material probatório produzido ao longo da instrução processual, não havendo que se falar em nulidade pela mera ausência da referida técnica.
Preliminar rejeitada.

2. Mérito
. A decisão de pronúncia constitui uma decisão interlocutória mista não terminativa, que encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de uma sentença condenatória.

2.
1.
O procedimento de reconhecimento pessoal é, teleologicamente, meio de prova que parte da premissa de que a pessoa, normalmente a vítima ou testemunhas, não conheça o criminoso previamente. Partindo dessa premissa, o reconhecimento, na hipótese, é dispensável, haja vista que a indicação da autoria foi feita porque a vítima sobrevivente, aparentemente, conhecia seus supostos algozes. Ademais, verifica-se que os indícios de autoria estão alicerçados em outros elementos indiciários e probatórios constantes dos autos, razão pela qual a nulidade, por essa razão, também não merece prosperar.

2.2.
Hipótese em que a pronúncia é acertada na medida em que, em consonância com as provas colhidas nos autos, uma das versões apresentadas é a de que os réus, supostamente, efetuaram disparo de arma de fogo contra as vítimas, sequestrando e submetendo a cárcere uma delas, com a intenção de matá-las, bem como corrompido menores para, juntos, obterem êxito na empreitada.

3. Recursos conhecidos e, no mérito, improvidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

Nº
0009360-20.2021.8.08.0035

RECORRENTES: ROGENIO ISIDRO DOS SANTOS ARAUJO, BRENO DE JESUS TAVARES, CARLOS EDUARDO DA SILVA RODRIGUES

Advogado do(a) RECORRENTE: RAFAEL ALMEIDA DE SOUZA - ES13237
Advogado do(a) RECORRENTE: RAFAEL ALMEIDA DE SOUZA - ES13237
Advogados do(a) RECORRENTE: RAFAEL ALMEIDA DE SOUZA - ES13237, GUSTAVO BARCELLOS DA SILVA - ES18832

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO POR QUEBRA DE CADEIA DE CUSTÓDIA E POR AUSÊNCIA DE “CÓDIGO HASH”

Passo a apreciar as preliminares arguidas pelos recorrentes em tópico único, na medida em que têm origem comum, no caso, dados obtidos mediante extração de diálogos de celular apreendido.

Sustentam os recorrentes que o aparelho celular apreendido durante as investigações não foi devidamente preservado pela autoridade policial, comprometendo, assim, a conservação de seu estado. Ademais, aduzem que o relatório feito a partir dos dados obtidos com o celular não tem natureza pericial e fora feito por agentes da polícia civil, sem fundamentação para tanto.

Assim, requerem seja reconhecida a ilicitude da extração realizada e, consequentemente, a nulidade do relatório confeccionado, retirando-se dos autos todas as provas dele derivadas.

É digno de nota ressaltar que a alegação da Defesa de que as informações extraídas de celular violaram o art. 158-A do CPP, por quebra da cadeia de custódia, somente veio a ser realizada em sede recursal, anos após a disponibilização dos dados, operando-se, assim, inequívoca preclusão.

Nada obstante, ainda que assim não fosse, importante rememorar que a
cadeia de custódia da prova
material recebeu grande atenção na reforma de 2019 (“Pacote Anticrime” – Lei nº 13.964/19) e tem por objeto a
atribuição de critérios e parâmetros objetivos para a preservação e registro do caminho da prova, desde a sua coleta
, com o escopo de assegurar
“que a prova valorada é exatamente e integralmente aquela que foi colhida”
(princípio da “mesmidade”)
1
, bem como para garantir a lisura e a validade das provas, maximizando-se o devido processo legal.

A definição legal é trazida no
caput,
do art. 158-A, do Código de Processo Penal, pelo qual
“Considera-se cadeia de custódia o conjunto de todos os procedimentos utilizados para manter e documentar a história cronológica do vestígio coletado em locais ou em vítimas de crimes, para rastrear sua posse e manuseio a partir de seu reconhecimento até o descarte”
, e, embora o § 3º, do art. 158-A, do Código de Processo Penal, enfoque a cadeia de custódia apenas sobre os vestígios (“objeto ou material bruto”), a doutrina reforça que
tal mecanismo garantidor se aplica a todo e qualquer elemento probatório.
2
.

Além dessas observações, relembro que a doutrina
3
e a jurisprudência vêm ponderando que eventual interferência na cadeia de custódia da prova
não implica necessária e automaticamente a sua imprestabilidade,
devendo ser sopesada pelo magistrado com todos os elementos produzidos na instrução, a fim de aferir se a prova é confiável (STJ, AgRg no RHC 147.885/SP, Rel. Min. Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 07/7/2021; HC 653.515/RJ, Rel. Min. Laurita Vaz, Rel. Acd. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6ª Turma, julgado em 23/11/2021).

Com efeito, a relevância da cadeia de custódia reside em assegurar a máxima confiabilidade da prova (autenticidade e integridade) e permitir o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa, mas não pode ser fundamento para protelar o prosseguimento do processo, nem para perquirir questões laterais, insignificantes e de pouca repercussão concreta sobre a higidez probatória.

Na espécie, a Polícia Civil, durante as investigações, representou ao Juízo a decretação da prisão temporária dos então suspeitos Rogenio e Breno, além da expedição de mandado de busca e apreensão domiciliar – o que fora deferido (apenso, vol. 01, pp. 439/443).

Durante as investigações, foi apreendido o celular de Carlos Eduardo (vulgo “Alemão”) e, mediante autorização por ele assinada para extração de informações (apenso, vol. 02, p. 231), foi possível identificar diálogos nutridos entre ele e o corréu Rogenio acerca dos fatos discutidos nesta ação penal (vol. 02, pp. 271/293).

Nada obstante, na hipótese vertente, não verifico, nos autos, nada que demonstre possível adulteração na análise do material apreendido ou interferência que ensejasse a invalidação do relatório elaborado.

Ademais, o fato de o relatório ter sido elaborado por agentes da polícia civil também não macula a idoneidade do elemento indiciário em questão, já que elaborado por servidores públicos incumbidos da atividade de investigação, cabendo à parte interessada, se for o caso, impugnar a veracidade dos diálogos extraídos mediante produção de outras provas – o que não ocorreu.

A defesa técnica também sustenta que, em relação ao processo de tratamento da evidência digital, considerando que pode facilmente ser manipulada/adulterada/corrompida, é imprescindível que os agentes sigam procedimentos documentados para garantia da confiabilidade.

Nesse contexto, o “código hash”, que funciona como uma espécie de documentação completa da manipulação da evidência, permite chegar a idoneidade do material analisado.

Partindo desse pressuposto, alega que nenhuma das evidências digitais produzidas está amparada por essa espécie de selo de integridade.

Nada obstante, consoante já decidiu este eg. Tribunal, o código hash é
“um elemento de reforço à segurança do material interceptado
e não um requisito indispensável à sua produção ou disponibilização às partes
”
(TJES, APC 5005830-57.2023.8.08.0000. Rel. Desª. Rachel Durão Correia Lima. 1ª Câmara Criminal. Julgado em 13/7/2023)
. Sua idoneidade, portanto, pode ser aferida mediante o cotejo de todo material probatório produzido ao longo da instrução processual, não havendo que se falar em nulidade pela mera ausência da referida técnica.

Diante do exposto, REJEITO a preliminar.

É como voto.

VOTO

(MÉRITO)

Conforme relatado, trata-se de
Recurso
s
em Sentido Estrito
interpostos por
ROGENIO ISIDRO DOS SANTOS ARAUJO, BRENO DE JESUS TAVARES e CARLOS EDUARDO DA SILVA RODRIGUES
em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal – Tribunal do Júri de Vila Velha/ES (id. 6990942, v. 04, pp. 399/404), por meio da qual os réus foram pronunciados pela prática dos delitos capitulados no artigo 121, § 2°, inciso I, c/c artigo 29, artigo 121, § 2º, incisos I, III e IV, c/c artigo 14, na forma do artigo 29, e art. 148, todos do Código Penal, e art. 244-B, § 2°, do Estatuto da Criança e do Adolescente.

Razões recursais de Carlos Eduardo da Silva Rodrigues, vol. 05, pp. 51/75, pugnando, preliminarmente, pela nulidade do processo em razão da suposta violação da cadeia de custódia e pela ilegalidade da prova digital anexada aos autos. No mérito, pugna pela absolvição sumária, considerando a ausência de indícios suficientes de autoria ou, subsidiariamente, a impronúncia.

Razões recursais de Rogenio Isidoro dos Santos Araujo e Breno de Jesus Tavares, vol. 05, pp. 77/99, em que trazem as mesmas ponderações das razões recursais supramencionadas, argumentando, ainda, a inexistência de reconhecimento formal, na forma do artigo 226, do Código de Processo Penal.

Emerge da denúncia que os réus e os adolescentes TDSA e FWDSA integravam a mesma facção criminosa e já haviam tentado, sem sucesso, tomar posse da casa de Thiara Pereira de Biase de Medeiros Vieira e Roberto de Souza Fagundes, por ser um ponto estratégico para o comércio de entorpecentes. No entanto, diante da recusa dos moradores, decidiram matá-los.

Assim, no dia 05 de janeiro de 2021, por volta de 14 horas, no Bairro Jardim Guaranhuns, em Vila Velha, os réus, juntamente com os adolescentes, em unidades de desígnios, privaram a liberdade de Thiara, mediante sequestro e cárcere privado, levando-a para casa de terceira pessoa. Posteriormente,
CARLOS
e os adolescentes colocaram Thiara em um veículo e a levaram até o Bairro Santa Catarina, em Cariacica, onde seu corpo foi encontrado.

Por sua vez, ROGENIO e BRENO permaneceram no Bairro e, no mesmo dia, por volta de 19 horas, na Rua Sete, também no Bairro Jardim Guaranhuns, em Vila Velha, em unidade de desígnios e com a intenção de matar, desferiram disparos de arma de fogo em Roberto, provocando-lhe lesões corporais, somente não o matando porque aquele conseguiu fugir.

Segundo a peça acusatória, o motivo dos delitos foi a recusa das vítimas em transferir o imóvel em que residiam para a facção à qual pertencem os réus e os adolescentes. Além disso, havia a notícia de que as vítimas tinham prestado depoimentos em desfavor dos réus na investigação de outro homicídio.

Também, nos termos da exordial, a vítima Roberto teve sua defesa dificultada, pois foi atacado de surpresa, em via pública, enquanto procurava sua esposa. Além disso, o meio utilizado para intentar contra sua vida resultou perigo comum, pois foram desferidos inúmeros disparos de arma de fogo, em via pública, e em área residencial, expondo a risco número indeterminado de pessoas.

Finda a instrução processual, por meio da Decisão inserta no
link
do Google Drive, os
recorrente
s
fora
m
pronunciado
s
pela suposta prática do
s

crime
s
de homicíd
io qualificado consumado (Thiara),
homicídio qualificado tentado (Roberto), sequestro e cárcere privado, além de corrupção de menores.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos e passo à análise do mérito.

Inicialmente, cumpre destacar que a decisão de pronúncia constitui uma decisão interlocutória mista não terminativa, na qual não é permitido ao julgador efetuar uma análise detida dos elementos de convicção produzidos na fase do
judicium accusationis
e inferir juízo de valor sobre as questões de fato, a fim de não exercer influência na futura decisão do Conselho de Sentença, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

Nesse contexto, para os fins de submissão do réu a confronto perante o Tribunal do Júri, conforme determina o art. 413, do Código de Processo Penal, deve o Magistrado
somente apontar a prova da materialidade do crime e fazer menção
à
existência de indícios de sua autoria
, não demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de uma sentença condenatória.

A partir dessas diretrizes, verifica-se que o Juízo
a quo
trouxe à decisão de pronúncia os fundamentos que o convenceram da necessidade de submeter os recorrentes a julgamento perante o Tribunal do Júri.

Não desconheço que a jurisprudência pátria é pacífica em manter o juízo de pronúncia, reservando ao Tribunal do Júri o juízo de mérito da causa.

Nesse sentido:

TJES, Recurso em Sentido Estrito 0002918-76.2019.8.08.0045, Rel. PEDRO VALLS FEU ROSA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 06/4/2022, DJe 18/4/2022; e TJES, Recurso em Sentido Estrito 0005334-38.2014.8.08.0030, Rel. FERNANDO ZARDINI ANTONIO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 23/3/2022, DJe 04/4/2022.

Nesta perspectiva, a prova da
materialidade delitiva
está alicerçada nos Boletins Unificados e seus anexos (vol. 01, pp. 15/47; pp. 63/72), no Exame de Lesões corporais (vol. 01, p. 129), no Laudo de Exame de Local de Homicídio (vol. 02, pp. 363/381) e no Laudo de Exame Cadavérico (vol. 03, p. 05), no Laudo de Exame de Local (vol. 03, pp. 33/57)

Com relação aos
indícios de autoria
, tem-se que a vítima Roberto de Souza Fagundes foi inquirida na esfera policial, oportunidade em que declarou que, enquanto se dirigiu à rua para procurar sua companheira Thiara, que havia desaparecido, viu dois indivíduos em uma moto, um deles ROGENIO, que sacou uma pistola da cintura e efetuou vários disparos de arma de fogo na sua direção, e o outro BRENO (“trakinas”), que estava dirigindo a motocicleta (vol. 01, pp. 131/135).

Por sua vez, a testemunha preservada nº 01 prestou depoimento à autoridade policial e declarou que ouviu dizer que Thiara foi levada para o local do homicídio em um veículo GOL de cor escura que pertence a CARLOS (“ALEMÃO”) de Terra Vermelha (vol. 02, pp. 85/87).

Reforçando o depoimento da vítima Roberto, a testemunha Paula foi ouvida em juízo, oportunidade em que confirmou que seu irmão relatou que ROGENIO e BRENO foram os responsáveis pela tentativa de sua execução.

Não bastasse, a testemunha, policial Silvio José, que participou das investigações, apresentou dados sobre a dinâmica delitiva, inserindo os três réus, ora recorrentes, na prática dos ilícitos descritos na denúncia.

No que se refere à questão envolvendo o reconhecimento pessoal, aduz a defesa técnica dos réus Rogenio e Breno que, em nenhum momento, foi solicitado que a vítima, ou as demais testemunhas, descrevessem as características físicas dos réus para, então, submetê-los a reconhecimento. Argumenta, também, que o procedimento não foi ratificado em juízo, nos moldes do artigo 226, do Código de Processo Penal.

Destarte, importante consignar que o referido procedimento é, teleologicamente, meio de prova que parte da premissa de que a pessoa, normalmente a vítima ou testemunhas, não conheça o criminoso previamente.

Nessa linha de ideias, não vislumbro nulidade a ser proclamada, porque o reconhecimento, na hipótese, é dispensável, haja vista que a indicação da autoria foi feita porque a vítima sobrevivente, aparentemente, conhecia seus supostos algozes.

Ademais, verifica-se que os indícios de autoria estão alicerçados em outros elementos indiciários e probatórios constantes dos autos, razão pela qual a nulidade, por essa razão, também não merece prosperar.

Desse modo, verifica-se que os indícios de autoria não estão lastreados exclusivamente em elementos do inquérito policial ou por testemunhas de “ouvir dizer”, mas sim com arrimo em provas judicializadas que, somadas aos demais elementos indiciários produzidos, permitem conferir razoabilidade à tese da acusação.

Nesse diapasão, a pronúncia é acertada na medida em que, em consonância com as provas colhidas nos autos, uma das versões apresentadas é a de que os réus, supostamente, efetuaram disparo de arma de fogo contra as vítimas, sequestrando e submetendo a cárcere uma delas, com a intenção de matá-las, bem como corrompido menores para, juntos, obterem êxito na empreitada.

Em casos tais,
a jurisprudência pátria é pacífica em manter o juízo de pronúncia,
reservando

a
o Tribunal do Júri
o juízo de mérito da causa.

Nesse sentido:

TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 0009218-24.2014.8.08.0047, Relatora: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 01/12/2021, DJe 14/12/2021; TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 0004196-41.2011.8.08.0030, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 17/11/2021, DJe 29/11/2021.

Portanto, provada a materialidade e presentes os indícios de autoria, a decisão que se impõe é a de pronúncia, nos termos formulados na denúncia.

Diante do exposto, pelas razões acima apresentadas, deve-se levar a resolução definitiva da questão ao Tribunal do Júri, órgão com competência constitucional para avaliar os fatos.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

1
LOPES JUNIOR, Aury.
Direito processual penal.
17.ed. São Paulo: Saraiva, 2020. p. 656-657.

2
LOPES JUNIOR, Aury.
Direito processual penal.
17.ed. São Paulo: Saraiva, 2020.

p. 657.

3
PACELLI, Eugênio. Curso de processo penal. 25.ed. São Paulo: Atlas, 2021. p. 547.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)